Tribunal: TJES
Processo: 5005163-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005163-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: L. N. C.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR EX OFFICIO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EFEITO DEVOLUTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: Na ação de origem (nº 5008029-77.2023.8.08.0024) foi proferida decisão através da qual o Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória determinou a remessa dos autos, via distribuição, a uma das Varas da Infância e Juventude de Vitória, com fulcro no artigo 51, IV, da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/09. Tal decisão, por certo, não foi objeto de recurso, e é anterior à que o agravante pretende reformar através do presente agravo de instrumento. Dessa maneira, não é possível conhecer deste recurso no ponto em que almeja o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, ante a patente ausência de interesse recursal.

2.
PRELIMINAR EX OFFICIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: “
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). Sob esse panorama, e considerando que a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida, entendo que sua análise por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer
”
proposta contra ele por
L. N. C
.
(menor impúbere, representado pelo genitor, E. P. C. J.)
,
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o agravante “f
orneça ao requerente o fármaco (Canabidiol), no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme prescrito no receituário que instruiu a inicial, sob pena de incidência de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias para efetivação desta ordem judicial
”.

Em suas razões (id. 4997856), o recorrente sustenta, em resumo, que deve ser reconhecida a incompetência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, defende que cabe à União o financiamento de medicamento não padronizado pelo SUS, como ocorre com aqueles que possuem em sua base o Canabidiol, motivo pelo qual deve ser deslocada a competência para a justiça federal.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida no id. 5011321.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5107620).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 5127910, opinou pelo não conhecimento do recurso quanto à incompetência do Juizado Especial, e pelo seu desprovimento quanto à incompetência da Justiça Estadual.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005163-71
.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
L. N. C
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminares ex officio – não conhecimento do recurso

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer
”
proposta contra ele por
L. N. C
.
(menor impúbere, representado pelo genitor, E. P. C. J.)
,
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o agravante “f
orneça ao requerente o fármaco (Canabidiol), no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme prescrito no receituário que instruiu a inicial, sob pena de incidência de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias para efetivação desta ordem judicial
”.

Em suas razões (id. 4997856), o recorrente sustenta, em resumo, que deve ser reconhecida a incompetência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, defende que cabe à União o financiamento de medicamento não padronizado pelo SUS, como ocorre com aqueles que possuem em sua base o Canabidiol, motivo pelo qual deve ser deslocada a competência para a justiça federal.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Pois bem.

Analisando a ação de origem (nº 5008029-77.2023.8.08.0024), vejo que foi proferida decisão no id. 22888662 através da qual o Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória determinou a remessa dos autos, via distribuição, a uma das Varas da Infância e Juventude de Vitória, com fulcro no artigo 51, IV, da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/09.

Tal decisão, por certo, não foi objeto de recurso, e é anterior à que o agravante pretende reformar através do presente agravo de instrumento.

Dessa maneira, sem maiores delongas, não é possível conhecer deste recurso no ponto em que almeja o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, ante a patente ausência de interesse recursal.

Ultrapassada a questão, já adianto que melhor sorte não assiste ao agravante quanto à alegada necessidade da inclusão da União no polo passivo da ação, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Isto porque, como se sabe, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É entendimento pacífico neste e. TJES que “
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau
” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017).

No mesmo sentido: “
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Sob esse panorama, e considerando que essa matéria não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida, entendo que sua análise por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

Vale ressaltar que o agravo se trata de um recurso
secundum eventum litis
e, portanto “
(.
..
)
o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Sendo assim, também sob este panorama, o presente recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 27/06/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.